Tribunal: TJDFT
Processo: 0738853-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA ÀS DECLARAÇÕES DIMOF (E-FINANCEIRA) E DICRED. INOVAÇÃO RECURSAL. REQUERIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. O pedido de consulta às declarações DIMOF (e-Financeira) e DICRED do devedor não foi objeto da decisão recorrida ou requerido na origem. Assim, o pleito constitui inovação recursal e sua análise neste grau representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Preliminar, de ofício, de conhecimento parcial do recurso.
2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC.
3. A par disso, verifica-se que o bloqueio dos cartões de crédito dos devedores não guarda relação com a dívida submetida à execução (contrato de compra e venda de ponto comercial), afigurando-se, pois, medida desproporcional, além de impertinente e dissociada da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.